Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS E TRIBUTOS. TEMA 1118 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos inicias para: “a) DETERMINAR a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que ANOTE no prontuário do veículo: FIAT/Palio Weekend ELX, Modelo 2001, Placa JFZ-0879/DF, RENAVAM 00746711565, a informação acerca da sua alienação ao réu, desde o dia 14/01/2014, bem como para que TRANSFIRA ao réu todas as pontuações de infrações de trânsito incidentes sobre o veículo a partir de 14/01/2014, até que haja nova transferência do veículo; b) CONDENAR o réu a transferir o veículo para o seu nome ou de terceiros e a PAGAR todos os débitos incidentes sobre o veículo, desde 14/01/2014 (Seguro Obrigatório de 2020; infrações de trânsito, Licenciamento de 2016 em diante), no prazo de 5 (cinco) dias”. Em seu recurso, alega que ausência de responsabilidade solidária ante a previsão jurisprudencial da mitigação do art. 134 do CTB. Requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade exclusiva do recorrido para pagamento dos débitos do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 33750392) e com preparo regular (ID 33750393 - Pág. 2 e 33750394 - Pág. 2). Sem contrarrazões (ID 33750399).
3. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos do veículo ante ausência de comunicado de venda.
4. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso dos autos, a recorrente não providenciou o comunicado de venda do veículo, sendo reconhecida a sua responsabilidade solidária pelos débitos das infrações de trânsito registradas no prontuário do veículo.
5. No que toca aos débitos decorrentes de tributos, recente jurisprudência do STJ (Tema 1118) é no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
6. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como a autora se eximir da responsabilidade pelos pagamentos do imposto e penalidades, tendo em vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.